Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713293-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA RECORRIDO: VICENTE FRANCO DA PAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se os valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud são impenhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos em seu art. 833, IV. Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade, nos termos do art. 854. 4. No caso dos autos, a parte executada não juntou nenhuma documentação para demonstrar a origem dos valores penhorados. Portanto, não demonstrada a origem dos valores penhorados, necessário entender que a parte agravante não cumpriu com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1933976 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos ante a sua natureza alimentar. Aduz ser equivocada a hermenêutica que transfere para a parte executada o ônus de comprovar que a penhora afetaria sua subsistência, porquanto trata-se de presunção juris et de jure, sem o que não se poderia falar em proteção legal do montante encontrado, criando-se exigência onde a lei não prevê. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso dos autos, a parte executada não juntou nenhuma documentação para demonstrar a origem dos valores penhorados. Portanto, não demonstrada a origem dos valores penhorados, necessário entender que a parte agravante não cumpriu com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora.” (ID 72488809). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (natureza alimentar da verba constrita), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. Sobre a discussão dos autos (violação dos arts. 833, inc. IV, e 854, §3o, inc. I, do CPC/2015), restou assentada pela origem a ausência de comprovação de que o bloqueio recaiu sobre benefício previdenciário, bem como que competindo à recorrente provar a impenhorabilidade dos valores, a parte não se desincumbiu do referido ônus. 3. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.152.224/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030